Tribunal: TJES
Processo: 5027380-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027380-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE NUNES FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5027380-04.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSÉ NUNES FILHO

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ NUNES FILHO contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 17783464), por incompetência do Juizado Especial Cível. O juízo de origem entendeu ser necessária a realização de prova pericial grafotécnica para solucionar a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado (RMC) questionado.

Em seu recurso (ID 17783465), o recorrente sustenta que a questão central da demanda não é a falsidade da assinatura, mas a inexistência de relação jurídica válida, uma vez que o banco recorrido não comprovou o envio do cartão de crédito, tampouco a sua utilização pelo consumidor. Defende, assim, a desnecessidade da perícia e a competência do Juizado Especial para julgar o mérito da causa, requerendo a anulação da sentença e, se possível, o julgamento imediato dos pedidos iniciais.

É o breve relatório

Competência do Juizado Especial

A tese recursal merece acolhimento. A controvérsia central não se resume à autenticidade da assinatura aposta no contrato. O ponto central da demanda, conforme destacado pelo recorrente, é a alegação de que, mesmo que a assinatura seja válida, a relação contratual referente ao cartão de crédito é nula.

A solução da lide, portanto, não depende de perícia grafotécnica, mas da análise de documentos e da verificação do cumprimento, pela instituição financeira, de seu
dever de informação.

Diante do exposto, anulo a sentença terminativa para prosseguir no julgamento do mérito, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, do CPC.

Mérito

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central da controvérsia é a validade de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que o consumidor alega não ter contratado de forma consciente, recebido ou utilizado. A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade da contratação, juntando instrumentos contratuais (IDs 17783450, 17783453, 17783454) e comprovantes de transferências eletrônicas (TED) para a conta do autor (ID 17783455).

A despeito da assinatura do consumidor no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do
dever de informação
, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

É notório que a modalidade de cartão de crédito consignado, da forma como ofertada, gera uma dívida de difícil quitação, em que os descontos mensais frequentemente se limitam a pagar juros e encargos, sem amortizar o saldo devedor de forma significativa. Tal mecanismo é diametralmente oposto à expectativa de quem busca um empréstimo consignado, que pressupõe parcelas fixas com prazo determinado para a extinção da obrigação.

Dessa forma, a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência e informação.
A contratação, portanto, é nula, devendo as partes retornar ao estado anterior
. Isso
implica na restituição dos valores indevidamente descontados, bem como na devolução, pelo consumidor, dos valores que lhe foram creditados, autorizada a compensação.

A
restituição
dos valores pagos a maior, após a compensação, deve ocorrer
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
. Acerca da
fixação do valor da indenização por danos morais
, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para:

1.

DECLARAR
a nulidade
dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) nº 0053032751, 11952738 e 170293525, devendo o Banco BMG
cessar, imediatamente, os descontos a título de RMC dos respectivos contratos no benefício previdenciário do autor.

CONDENAR
o Recorrido a restituir ao Recorrente, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário, autorizada a compensação com as quantias de 1.003,51, R$ 108,46, R$ 71,01, R$ 95,59, R$ 86,53, R$ 256,51 que lhe foram creditadas (ID 17783455). O montante a ser restituído em dobro corresponderá ao que exceder o valor total dos créditos recebidos pelo consumidor, devendo ser corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito